Tribunal: TJSP
Processo: 1072451-39.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO ORDINÁRIA.
I. Cancelamento do contrato fundado na inadimplência da segurada. Abusividade reconhecida. Confirmação. Inadimplemento que, per se, não pode ensejar a resolução negocial. Incidência do disposto no artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei n. 9.656/98, aplicável, por analogia, aos contratos coletivos, bem como do conteúdo da Súmula no 94 deste E. Tribunal.

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO ORDINÁRIA.
I. Cancelamento do contrato fundado na inadimplência da segurada. Abusividade reconhecida. Confirmação. Inadimplemento que, per se, não pode ensejar a resolução negocial. Incidência do disposto no artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei n. 9.656/98, aplicável, por analogia, aos contratos coletivos, bem como do conteúdo da Súmula no 94 deste E. Tribunal.
II. Não demonstrada, na espécie, a notificação exigida, oportunizando à autora a purgação da mora. Ônus probatório do qual não se desincumbiu a ré, na forma do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Extinção indevida da avença negocial. Preservação do vínculo. Prestígio ao princípio da função social do contrato (artigo 421, CC). Ilícito configurado. Tutela cominatória mantida.
III. Danos materiais. Adequação. Obrigação de reparação integral das despesas médico-hospitalares indevidamente assumidas pela autora. Decorrência do princípio da reparação integral. Inteligência do artigo 402 do Código Civil. Precedente.
SENTENÇA PRESERVADA. APELO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556846
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1072451-39.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SUL
AMÉRICA SERVIÇOS DE SAÚDE S/A, é apelada VERÔNICA MANDETTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), BERETTA DA SILVEIRA E VIVIANI NICOLAU.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
DONEGÁ MORANDINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1072451-39.2019.8.26.0002 -Voto no
2
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível n. 1072451-39.2019.8.26.0002
Comarca: São Paulo
Apelante: Sul América Serviços de Saúde S/A
Apelada: Verônica Mandetta
Voto n. 47.767
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO ORDINÁRIA.
I. Cancelamento do contrato fundado na inadimplência da
segurada.
Abusividade
reconhecida.
Confirmação.
Inadimplemento que, per se, não pode ensejar a resolução
negocial. Incidência do disposto no artigo 13, parágrafo único,
inciso II, da Lei n. 9.656/98, aplicável, por analogia, aos contratos
coletivos, bem como do conteúdo da Súmula no 94 deste E.
Tribunal.
II. Não demonstrada, na espécie, a notificação exigida,
oportunizando à autora a purgação da mora. Ônus probatório do
qual não se desincumbiu a ré, na forma do artigo 373, inciso II, do
Código de Processo Civil. Extinção indevida da avença negocial.
Preservação do vínculo. Prestígio ao princípio da função social do
contrato (artigo 421, CC). Ilícito configurado. Tutela cominatória
mantida.
III. Danos materiais. Adequação. Obrigação de reparação integral
das despesas médico-hospitalares indevidamente assumidas pela
autora.
Decorrência
do
princípio
da
reparação
integral.
Inteligência do artigo 402 do Código Civil. Precedente.
SENTENÇA PRESERVADA. APELO DESPROVIDO.
1. Trata-se de ação ordinária julgada PARCIALMENTE
PROCEDENTE pela sentença de fls. 158/164, de lavra do MM. Juiz de
Direito Anderson Cortez Mendes e de relatório adotado, “para determinar o
restabelecimento do contrato para a administração do plano de saúde, sob
pena de incidência de multa no montante de R$5.000,00, a ser constrita por
meio do sistema BACENJUD, por negativa de tratamento, de sorte a tornar
definitiva a tutela de urgência, bem como ao pagamento da quantia de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1072451-39.2019.8.26.0002 -Voto no
3
R$4.197,95, a título de danos materiais, corrigidos desde o desembolso,
aplicando-se a Tabela Prática de Atualização de Débito Judiciais do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e com juros moratórios de um
por cento ao mês, desde, consoante aos artigos 406 e 407 do Código Civil
combinado com o artigo 161, parágrafo 1o, do Código Tributário Nacional,
a contar da citação” (fl. 164).
Recorre a ré.
Consoante as razões de fls. 166/179, busca o provimento recursal
para decreto de improcedência do feito e consequente inversão dos ônus
sucumbenciais impostos. Argumenta, em síntese, que a resolução do negócio
securitário foi lícita, pois lastreada por inadimplemento da consumidora, na
forma da disposição contratual. Aduz, nesse sentido, que o negócio “foi
cancelado pela falta de pagamento do valor mensal do benefício até o último
dia da vigência referente ao mês não pago, conforme previsto nas condições
gerais na cláusula 14.4 (fl. 95)” (fl. 170). Impugna, por fim, a condenação à
restituição dos danos materiais, pois não haveria ilícito a atrair dita
responsabilização.
O recurso foi processado e respondido (fls. 184/195), sendo
tempestivo e bem preparado.
É O RELATÓRIO.
2. O apelo não comporta acolhida, preservando-se o desfecho
emprestado pela r. sentença recorrida.
Em que pese a denominação de contratação coletiva de
assistência médica, inegável que a avença firmada entre as partes revela
nítido contrato individual para a prestação de serviços de saúde, razão pela
qual seus beneficiários devem ser contemplados com as benesses dos
contratos individuais, como é o caso da apelada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1072451-39.2019.8.26.0002 -Voto no
4
Aplica-se à espécie, por analogia, o disposto no artigo 13,
parágrafo único, inciso II, da Lei no 9.656/98, que veda “a suspensão ou a
rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da
mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não,
nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor
seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de
inadimplência”.
Em sendo assim, com fundamento nesse dispositivo, consolidou-
se entendimento nesta Corte, segundo o qual: “A falta de pagamento de
mensalidade não opera, per si, a pronta rescisão unilateral do contrato
de plano ou seguro saúde, exigindo-se a prévia notificação do devedor
com prazo mínimo de dez dias para purga da mora” (Súmula no 94,
TJSP).
Dentro deste marco normativo, na hipótese dos autos, a
resolução contratual pretendida pela operadora se mostrou irregular, diante da
carência de informação adequada conferida à consumidora para purgação da
mora.
Isso porque, inobstante o atraso imputado quanto ao pagamento
da mensalidade vencida em junho/2019, não houve demonstração de que foi
conferida, à recorrida, oportunidade para purgação da mora.
Aponte-se, neste particular, que a apelante não logrou
demonstrar ter efetuado qualquer tipo de notificação a respeito, limitando-se a
colacionar documento unilateral presumida correspondência sem prova de
recebimento (fls. 131/132) não se desincumbido de seu ônus probatório, nos
termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.
A propósito, exímia de reparação a motivação do i. Magistrado:
“Destarte, competia à requerida comprovar que procedeu à prévia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1072451-39.2019.8.26.0002 -Voto no
5
notificação da parte requerente acerca da mora dentro do prazo legal
previsto para tanto. Todavia, deu-se o descumprimento do seu ônus
processual de produzir, na esteira do disposto pelo artigo 434 do Código de
Processo Civil, a prova documental na resposta à demanda” (fl. 163).
Deste modo, injustificada a resolução negocial, deve-se
prestigiar a manutenção do contrato, prevalecendo o princípio da função
social do contrato, previsto no artigo 421 do Código Civil. Nesse sentido: "A
função social do contrato prevista no artigo 421 do Código Civil constitui
cláusula geral, que reforça o princípio de conservação do contrato,
assegurando trocas úteis e justas" (Enunciado 22, do CEJ).
Em suma, fica mantida a tutela cominatória.
Por fim, considerando ilícita a resolução negocial, na forma do
artigo 186 do Código Civil e artigo 14 da Lei no 8.078/90, não se justifica o
pretenso afastamento da condenação à reparação de danos materiais sofridos
pela apelada em decorrência da suspensão de cobertura.
Deve prevalecer, neste particular, o princípio da reparação
integral de danos patrimoniais, como decorrência da ilícita suspensão do
atendimento médico-hospitalar pela apelante, na forma do artigo 402 do
Código Civil. Por conseguinte, bem imposta à apelante da obrigação de
reembolsar despesas médico-hospitalares assumidas indevidamente pela
apelada, inexistindo controvérsia recursal específica acerca de sua
quantificação.
Neste
sentido:
Apelação
Cível
no
1018780-12.2016.8.26.0001, desta Relatoria, j. 12.06.2018.
3. Diante de todo o exposto, de rigor a preservação da r. sentença
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Na diretriz do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil,
majoram-se os honorários de sucumbência, devidos pela apelante às patronas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1072451-39.2019.8.26.0002 -Voto no
6
da apelada, para importe equivalente a 20% (vinte por cento) do valor da
condenação.
NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO.
Donegá Morandini
Relator